Tribunal: TJES
Processo: 0901462-58.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0901462-58.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ELETRON ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em sede de execução fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário, diante da ausência de citação dos devedores e de localização de bens penhoráveis após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a sistemática de contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, período no qual o processo deveria permanecer arquivado.

3. A efetiva constrição patrimonial e a citação válida são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo com requerimentos de diligências que se revelam infrutíferas.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública Municipal tomou ciência da tentativa infrutífera de localização de bens em 13 de maio de 2015, data que marca o início automático do prazo de suspensão de 1 (um) ano.

5. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos começou a fluir em 14 de maio de 2016, esgotando-se em 13 de maio de 2021.

6. As diligências posteriormente requeridas pelo Município, como as tentativas de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e a consulta ao INFOJUD, por resultarem infrutíferas, não configuram causa interruptiva da prescrição.

7. O argumento de morosidade imputável ao Poder Judiciário não se sustenta, pois o fluxo dos prazos de suspensão e de prescrição é automático e decorre da lei (ex lege), não dependendo de pronunciamento judicial para seu início ou consumação.

8. Transcorrido lapso temporal superior a 6 (seis) anos desde a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, sem a ocorrência de causa interruptiva válida, opera-se de pleno direito a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, ocorre automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, conforme tese firmada no Tema 566/STJ.

2. Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cuja fluência somente se interrompe com a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial.
3. Requerimentos de diligências que se mostram infrutíferas não possuem o condão de interromper ou suspender a contagem da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 40; Código de Processo Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STF, RE 636.562/SC (Tema 390).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA pugnando pela reforma da sentença (id 16847687) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de execução fiscal”, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 16847688), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido conferida oportunidade prévia para que a Fazenda Pública se manifestasse sobre a ocorrência da prescrição; (ii) no mérito, defende que não houve inércia administrativa, tendo o ente municipal diligenciado continuamente na busca de bens penhoráveis; (iii) argumenta que o prazo prescricional deveria ser interrompido por cada peticionamento e tentativa de constrição, afastando-se a contagem automática do prazo quinquenal.
Sem contrarrazões da Apelada.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0901462-58.1999.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: ELETRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário perseguido na presente execução fiscal.

Pois bem.

Ab initio
, impõe-se rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que o Juízo de piso, em estrita observância ao princípio da não surpresa insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil e ao art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830 de 1980, determinou a intimação específica da Fazenda Pública para se manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente (id 16847282), tendo o ente municipal exercido seu direito ao contraditório antes da prolação da sentença.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em matéria tributária foi objeto de pacificação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566)),que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na esteira do que dispõe o art. 927, do Código de Processo Civil, e como bem observado pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
impõe-se a aplicação da tese firmada no referido julgamento, eis que realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), portanto, de aplicação cogente pelos Tribunais pátrios.

Extrai-se, portanto, que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início
automático
na data da ciência da Fazenda Pública quanto a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Findo tal prazo, inicia-se,
também de forma automática
, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, durante o qual o processo deveria permanecer arquivado.

Assim, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição, não bastando para tal o mero peticionamento em Juízo requerendo providências que se mostrem infrutíferas.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente formalmente vinculante baseia-se na interpretação do arti. 40 da Lei Federal n. 6.830/80, que visa a conferir segurança jurídica e impedir a perpetuação das execuções fiscais.

A esse respeito, sublinhe-se que a constitucionalidade do referido dispositivo foi posteriormente afirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.562/SC (Tema 390), que assentou ter o prazo de 1 (um) ano de suspensão natureza processual, iniciando-se, após o seu decurso, “automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos".

A Suprema Corte, na ocasião, reforçou que a prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, além de servir a uma política judiciária de não eternização dos litígios judiciais.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, extrai-se que o Município foi cientificado da ausência de bens penhoráveis em 07/11/2018.

Por conseguinte, o prazo de suspensão exauriu-se em 07/11/2019, inaugurando-se a contagem da prescrição quinquenal, a qual se consumou integralmente em 07/11/2024.

Nada obstante o esforço argumentativo do Apelante, as movimentações processuais ocorridas no período consistiram apenas em reiterações de pedidos de consultas a sistemas eletrônicos (como SisbaJud e Renajud) que restaram negativas, não se verificando qualquer ato de constrição efetivo capaz de obstar o fluxo prescricional.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e a inércia da pretensão executiva por período superior ao lustro legal, a manutenção da sentença é medida imperativa de segurança jurídica. Do ponto de vista lógico-jurídico, admitir que meras diligências negativas interrompam a prescrição equivaleria a tornar o crédito tributário imprescritível na via judicial, o que confronta diretamente a garantia constitucional da duração razoável do processo prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a prescrição intercorrente operou-se pelo transcurso do prazo legal sem a satisfação do crédito ou a ocorrência de causa interruptiva válida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.